Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-36.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. SUSTENTO DO FILHO. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Na fixação dos alimentos, devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. O dever de prestar alimentos à prole incumbe a ambos os genitores, cada qual na medida de sua capacidade financeira. No caso concreto, não obstante o alimentante tenha renda comprovada, parcela significativa se destina a sua manutenção, incluindo o pagamento dos cuidados médicos exigidos devido ao seu grave quadro de saúde. A majoração do patamar dos alimentos pleiteada pelo apelante implicaria na inobservância do binômio necessidades/possibilidades, devendo ser mantido o valor dos alimentos fixado na sentença.